Tribunal: TJDFT
Processo: 0728367-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728367-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE MELO DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: IPANEMA MOVEIS LTDA - ME, LUIZ WASHINGTON GOMES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, sem formulação de pleito liminar, interposto pela exequente ELIZABETE MELO DA SILVA RIBEIRO contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença (Proc. n. 0720281-11.2021.8.07.0007) ajuizado em desfavor de IPANEMA MOVEIS LTDA - ME, LUIZ WASHINGTON GOMES DA SILVA, em acolhimento de impugnação oposta pelo agora agravado, determinou o desbloqueio de quantia identificada por meio do SISBAJUD, no importe de R$5.133,89. Este o teor do decisum impugnado, verbis: O executado sustenta a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta, por tratar-se de importância inferior a 40 salários-mínimos, depositados em conta poupança (id 192512929). O exequente refuta a tese defensiva, pugnando pela manutenção da penhora (id 198648220). Decido. Dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Segundo o entendimento mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade assentada nesta norma legal não se limita aos depósitos em dinheiro em conta de poupança, mas se estende também a todo e qualquer valor depositado em conta-corrente, em fundos de investimento e em quaisquer outras aplicações financeiras, ainda que em contas diversas, ou guardado em papel-moeda, desde que não ultrapassem o teto legal (40 salários mínimos) e ressalvadas as hipóteses de má-fé, abuso de direito ou fraude, cuja prova incumbe exclusivamente à parte credora. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC/2015. 1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança. 2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. Precedentes. 3. O STJ também já decidiu que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.095.851/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 alcança os valores depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, desde que o valor, ainda que depositado em mais de uma conta, não ultrapasse o montante de 40 salários mínimos. 3. No caso, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não merecendo o acórdão recorrido qualquer reforma. 4. Recurso especial improvido.” (REsp n. 1.900.355/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.) Além disso, em que pese a matéria estar afetada como repetitiva no Tema 1235 (sem determinação de suspensão dos feitos que tramitam em Primeiro Grau de Jurisdição), o colendo STJ tem afirmado, em diversos julgados, que a impenhorabilidade em questão é presumida e constitui matéria de ordem pública, devendo ser conhecida pelo juiz ex officio (de ofício), que pode tanto indeferir a penhora como determinar a imediata liberação dos valores sem a necessidade de prévia manifestação da parte credora. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACENJUD. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRE SUMIDA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em aplicações financeiras, de modo que, constatado que a parte executada não possui saldo suficiente, cabe ao juiz, independentemente da manifestação da interessada, indeferir o bloqueio de ativos financeiros ou determinar a liberação dos valores constritos,. Isso porque, além de as matérias de ordem pública serem cognoscíveis de ofício, a impenhorabilidade em questão é presumida, cabendo ao credor a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.220.880/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. 1. A penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que "a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário" (AREsp n. 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16/8/2022). 2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos art. 1.022 do CPC/2015. 2. São impenhoráveis valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em aplicações financeiras, de modo que, constatado que a parte executada não possui saldo suficiente, cabe ao juiz, independentemente da manifestação da parte interessada, indeferir o bloqueio de ativo financeiros ou determinar a liberação dos valores constritos, tendo em vista que, além de as matérias de ordem pública serem cognoscíveis de ofício, a impenhorabilidade em questão é presumida. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.209.418/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.109.465/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgInt no REsp n. 2.036.049/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; AgInt no AREsp n. 2.158.284/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022; AgInt no AREsp n. 2.149.064/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.358.584/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) Portanto, realizada a pesquisa SISBAJUD e constatando-se que a soma total os valores bloqueados não atingem o valor de 40 salários mínimos, como é o caso dos autos, a penhora dos ativos não merece acolhida. Ante o exposto, acolho a impugnação à penhora dos valores bloqueados pelo SISBAJUD, retroformulada pelo executado (id192512929). À Secretaria para promover o imediato desbloqueio dos valores. Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens penhoráveis, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução. Nas respectivas razões, a recorrente informa que, “em ação de execução a exequente penhorou a presente quantia [R$5.133,89] na conta bancária do executado”. Noticia que o recorrido, por meio da impugnação oposta, alegou que tal importe é impenhorável, dado que se trata de valor depositado em conta-poupança. Registra que “a executada detém poderio econômico muito além da média nacional; tratando-se de empresário renomado”. Destaca que é de “notório conhecimento que o ordenamento jurídico brasileiro veda o enriquecimento ilícito de quem quer que seja em detrimento de outrem, como estabelece o festejado artigo 186 e seguintes do código civil brasileiro”. Assim, frisando que “dispõe de um crédito incontroverso ao seu favor frente ao agravado”, pede que tal referida quantia seja “constrita e levantada por meio de alvará em favor da exequente”. O preparo foi efetivado (ID’s 61373593 e 95). É o relatório. Decido. Cabe salientar que a interposição recursal deve observar, no que se refere à viabilidade do seu curso processual, o princípio da dialeticidade. Com efeito, é a partir desse pilar que se tem por primordial que o recorrente proceda à impugnação específica das razões desenvolvidas na decisão impugnada, com o propósito de demonstrar a existência de erro de procedimento (in procedendo) e/ou erro de julgamento (in judicando), para que, afinal, possa postular a declaração de nulidade ou novo julgamento da causa (ex vi do art. 1.010, III, CPC; e Súmula 182/STJ). Pois bem, a leitura atenta das “razões” aduzidas pelo agravante revela, sem dúvida, a inobservância de tão importante baliza processual. Isso porque não há, sequer um, parágrafo, dos cinco apresentados na peça recursal, que efetivamente demonstre os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende o recorrente que o decisum seja anulado/reformado. Confira-se: ESCORÇO DO PROCESSO 1. Os outros tratam-se de indenização no valor de R$ 5.133,89(cinco mil cento e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), em ação de execução a exequente penhorou a presente quantia na conta bancária do executado. 2. Em impugnação a executada alegou determinada quantia sê-la impenhorável eis trata-se de valores depositados em conta poupança. Em decisão o Ilustre Magistrado decidiu pela liberação dos valores. 3. Outrossim a agravante argui pela reforma da decisão já que a executada detém poderio econômico muito além da média nacional; tratando-se de empresário renomado. 4. Assim nobres desembargadores como é de notório conhecimento que o ordenamento jurídico brasileiro veda o enriquecimento ilícito de quem quer que seja em detrimento de outrem, como estabelece o festejado artigo 186 e seguintes do código civil brasileiro. 5. Ademais, a exequente dispõe de um crédito incontroverso ao seu favor frente ao agravado. PEDIDOS: Ante o exposto, Requer-se: a) Que seja a quantia no valor de R$ 5.133,89(cinco mil cento e trinta e três reais e oitenta e nove centavos) constrita e levantada por meio de alvará em favor da exequente; Em outros termos, a petição se resumiu a uma série de informações sobre os elementos da ação executiva, quais sejam, o nome do devedor, o valor do crédito, a utilização do SISBAJUD, outros dados objetivos que não refletem qualquer argumentação voltada para a anulação/reforma da decisão recorrida. Note-se que o fundamento primordial da decisão impugnada foi o fato de o numerário localizado por meio do SISBAJUD não superar o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido, destacou o decisor originário que, uma vez efetivada a pesquisa no SISBAJUD, e não se constatando que “a soma total os valores bloqueados não atingem o valor de 40 salários mínimos, como é o caso dos autos, a penhora dos ativos não merece acolhida” (ID 201576922, p. 114). Aliás, frise-se que esse entendimento está em consonância com o que vem decidindo esta Corte. Assim, mesmo que se proceda à análise teleológica do quanto exposto na peça inicial e se reconheça a existência de pedidos implícitos, não há como se ter por observado tal referido princípio, que, como visto, está inteiramente a cargo do recorrente. Por fim, cabe referir que esta Corte, enfrentando questão assemelhada à presente, assim decidiu: “A não formulação das razões ou fundamentos de desacerto da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva, impondo-se, no caso, o conhecimento parcial do recurso” (Acórdão 1293962, 07013164120198070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, é de se ter por claramente inadmissível o presente agravo, haja vista o desprestígio ao princípio da dialeticidade. Nesse contexto, tendo em vista o quanto disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de praxe. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NEGO Relator